Tribunal: STF
Processo: ARE 1586953
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Monocrática
Data de julgamento: 2026-02-02
Data de publicação: 2026-02-02

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:
Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.
O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.
O acórdão recorrido  ficou assim ementado:

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO RECLAMAÇÃO TRABALHISTA — SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL DE APARECIDA DO TOBOADO/MS — HORAS EXTRAS - BASE DE CÁLCULO - VENCIMENTO-BASE — VEDAÇÃO DE CUMULAÇÃO COM ACRÉSCIMOS - ART. 37, INC. XIV, CF/88 — DIVISOR - CÁLCULO DE ACORDO COM OS DIAS ÚTEIS TRABALHADOS - MODULAÇÃO - ALTERAÇÃO À LEI ORGÂNICA DO MUNICÍPIO — RECURSO CONHECIDO E PROVIDO PARCIALMENTE.
A Constituição Federal em seu art. 37, inc. XIV, especialmente após a redação dada pela Emenda Constitucional 19/98, veda que os acréscimos pecuniários percebidos por servidor público sejam computados ou acumulados para fins de concessão de acréscimos ulteriores.
Em razão da vedação constitucional e a fim de se evitar o efeito cascata, deve-se considerar, para efeito da base de cálculo das horas extras, o vencimento básico do servidor e não sua remuneração.
Instado a se pronunciar em questão semelhante, o Órgão Especial deste Tribunal de Justiça, na Arguição de Inconstitucionalidade — nº 0800696-51.2014.8.12.0018/50000, deu interpretação conforme à Constituição Federal no sentido de que o vocábulo "vencimentos" abranja apenas o salário-base do servidor público municipal.
Até a entrada em vigor da emenda de 15 de maio de 2023 à Lei Orgânica nº 15 do Município de Aparecida do Taboado, a jornada diária do servidor era de 35 horas semanais e, portanto, de 7 horas diárias, totalizando o divisor 210 (7h diárias x 30 dias mensais = 210), sendo que após, considerando a jornada semanal de 40 horas semanais e 8 horas diárias, tem-se que o divisor é de 240 (art. 107, § 2º, VI, da Lei Orgânica do Município). Recurso conhecido e provido parcialmente.

Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.
No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 7º, inciso XVI; e 37, inciso XIV, da Constituição Federal.
Decido.
Analisados os autos, verifica-se que a afronta aos dispositivos constitucionais suscitados no recurso extraordinário seria, se ocorresse, indireta ou reflexa, o que é insuficiente para amparar o recurso. Ademais, o acolhimento da pretensão recursal demandaria o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, o que se mostra incabível em sede extraordinária. Incidência das Súmulas nºs 279 e 280/STF. Sobre o tema:

“Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. 2. Direito Administrativo. 3. Servidor Público Estadual. 4. Remuneração. Horas extras. Base de cálculo. Incidência de adicionais sobre a hora trabalhada, exceto sobre a gratificação de complementação de vencimentos. 5. Matéria local. Ofensa reflexa à Constituição Federal. Súmula 280 do STF. 6. Agravo regimental a que se nega provimento e, tendo em vista o disposto no art. 85, § 11, do NCPC, majora-se o valor da verba honorária fixada pela origem em mais 10%, observados os limites previstos nos parágrafos 2º e 3º do referido dispositivo, ressalvada a eventual concessão do benefício da justiça gratuita” (ARE Nº 1.143.271/SC-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 08/04/2019).

Também nesse sentido: ARE 1.126.621-AgR, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, DJe de 24/08/2018.
Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).
Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.
Publique-se.
Brasília, 02 de fevereiro de 2026.

Ministro EDSON FACHIN
Presidente
Documento assinado digitalmente